Tribunal: TJMT
Processo: 1007416-23.2017.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007416-23.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 048.204.691-00 (APELANTE), LUIS FELIPE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 033.603.051-75 (ADVOGADO), MT HOUSE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 18.798.056/0001-07 (APELADO), SCHEYTON AGUIAR DE SOUZA - CPF: 594.727.901-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMBATEM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – OFENSA O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O Recurso que não combate especificamente os fundamentos da sentença ofende ao princípio da dialeticidade recursal e não comporta conhecimento. No caso, o
Apelante não se insurge quanto ao fundamento nodal da sentença para a extinção do processo sem resolução do mérito, qual seja: sua inércia em responder à ordem judicial. Se não bastasse, o Juiz singular seguiu estritamente o Código de Processo Civil e a jurisprudência do STJ, intimou o Autor/Apelante na pessoa do seu advogado. Ante o transcurso do prazo sem manifestação, tentou intimar pessoalmente o Recorrente; contudo, não foi possível porque o endereço por ele fornecido quando do ajuizamento da demanda está incompleto e, por fim, promoveu sua intimação por edital; entretanto, todos os prazos transcorreram
in albis
, só compareceu nos autos depois da prolação da sentença e alega “força maior”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Luiz Antônio da Silva Júnior
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT nos autos da Ação Anulatória de Contrato e Restituição de Valores c/c Danos Morais ajuizada em face da microempresa
MT House Negócios Imobiliários Ltda. – ME
e de
Scheyton Aguiar de Souza
.

O processo foi extinto sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, ou seja, por abandono da causa. O Autor/Apelante foi condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com observância da regra de suspensividade prevista no artigo 98, § 3.º, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que somente agora conseguiu lograr êxito no endereço atual da empresa Recorrida e, por esse motivo, pugna pela “reforma” da sentença para que seja reconhecida “a força maior em encontrar o endereço somente agora”, determinando, de conseguinte, o prosseguimento do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em breve apanhado, o Recorrente ajuizou a Ação
Anulatória de Contrato e Restituição de Valores c/c Danos Morais, juntou documentos e pediu a gratuidade da justiça.

Por equívoco, foi determinada sua intimação para juntar aos autos a Procuração e a declaração de hipossuficiência.

O Autor/Apelante manteve-se inerte e, de conseguinte, o Juiz proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Depois de proferida aquela sentença, o Recorrente manifestou pedindo o chamamento do feito à ordem porque aqueles documentos já constavam dos autos.

O Juiz, ao constatar o equívoco, recebeu a petição como Embargos de Declaração, tornou nula a sentença, determinou a citação dos Requeridos e designou data para audiência de conciliação.

Tentada a citação, a correspondência retornou com a informação: “mudou-se”; assim, a audiência foi cancelada e o Autor/Apelante intimado, por meio do advogado constituído, para informar o endereço dos Réus/Recorridos.

O prazo transcorreu
in albis
. De conseguinte, o Juiz determinou a intimação pessoal do Recorrente para dar andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção; entretanto, o Oficial de Justiça não conseguiu localizá-lo, diante da insuficiência de dados do seu endereço.

Em cumprimento à jurisprudência do STJ, o Julgador singular determinou a intimação do Autor/Recorrente por meio de edital.

Publicado o edital, novamente não houve manifestação.

Sentenciado o feito, com a extinção do processo por abandono da parte, o Apelante interpôs este Recurso no qual alega que somente agora logrou êxito em conseguir o endereço atual dos Recorridos e pede seja reconhecida a existência de “força maior”.

Se não bastasse o fato de que o Apelante não se insurge quanto ao fundamento nodal da sentença para a extinção do processo sem resolução do mérito, qual seja: sua inércia em responder à ordem judicial, fato que, por si só, é capaz de manter hígido o
decisum
recorrido, diante da ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, o Juiz singular seguiu estritamente o Código de Processo Civil e a jurisprudência do STJ.

Com efeito, intimou o Autor/Apelante na pessoa do seu advogado. Ante o transcurso do prazo sem manifestação, tentou intimar pessoalmente o Recorrente; contudo, não foi possível porque o endereço por ele fornecido quando do ajuizamento da demanda não está completo e, por fim, promoveu sua intimação por edital.

Assim, não falar em reforma da sentença, muito menos em “força maior”.

O único reparo que poderia ser feito na sentença diz respeito à sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois os Recorridos não foram citados; contudo,
não há uma linha sequer nas razões recursais que combate sua condenação ao pagamento dessa verba
e a reforma importaria em ofensa ao princípio da devolutividade.

Com essas considerações,
não conheço do Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022